Tribunal: TJES
Processo: 5036122-80.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036122-80.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: THABATA CONTAO BASSETTI

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5036122-80.2024.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDA: THABATA CONTAO BASSETTI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITAO GOMES

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso da cia aérea que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Atraso do voo decorrente de motivos operacionais/readequação da malha aérea. Verificação quanto a configuração de causa excludente de responsabilidade da cia aérea e falha na prestação de serviço. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos obtidos pelos passageiros.

RAZÕES DE DECIDIR

Readequação da malha aérea (motivos operacionais) configura fortuito interno, pois é inerente à atividade exercida pela cia aérea, razão pela qual não configura causa excludente de responsabilidade civil.

Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência dos cancelamentos e remarcações dos voos.

Ausência de comprovação de fornecimento de assistência integral ao consumidor, inclusive quanto ao dever de informação, tampouco de aviso com a antecedência mínima de 72 horas sobre o cancelamento do voo, nos termos da Resolução n° 400/2016 da ANAC.

Indenização por danos materiais devida, equivalente a passagem rodoviária adquirida pela consumidora, em decorrência da reacomodação em novo voo apenas 02 dias após o voo originalmente contratado.

A indenização por danos morais é devida, uma vez que os fatos ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano. Em decorrência da ausência de reacomodação eficiente (novo voo em que a parte foi realocada sairia apenas após 02 dias) e da falha na prestação de assistência integral (alimentação, hospedagem e informação), a parte autora sofreu prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Valor da indenização por danos morais mantido. Valor razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1) Readequação da malha aérea (motivos operacionais) não configura causa de excludente de responsabilidade da cia aérea, que deve ressarcir o consumidor pelos prejuízos morais e materiais decorrentes de atraso, cancelamento e remarcação do voo adquirido. Cabe à empresa fornecer assistência integral ao consumidor e cumprir o dever de informar com antecedência os cancelamentos dos voos, sob pena de responder pelos danos causados às partes. 2) A assistência integral engloba a realocação adequada da parte em novo voo, o que não ocorre quando a reacomodação ocorre com 02 dias de diferença.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor

art. 737 do Código Civil.

art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - AC: 10124006420218260011 SP 1012400-64.2021.8.26 .0011, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 10/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022;

TJ-MG - AC: 10000220523005001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022;

TJ-DF 0748890-85.2022 .8.07.0001 1807627, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 25/01/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/02/2024;

TJ-SP - Apelação Cível: 10533004520238260100 São Paulo, Relator.: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 21/08/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024

RELATÓRIO

Em síntese, a autora narra que possuía voo de retorno aos Estados Unidos para Vitória/ES, com conexão em Belo Horizonte, marcado para 11/10/2024, às 20h. Durante escala no Panamá, recebeu mensagem da empresa aérea Azul informando o cancelamento do voo e realocação automática apenas para o dia 13/10/2024, dois dias depois. Diante de compromissos pessoais inadiáveis, a autora solicitou nova reacomodação e foi inserida em voo alternativo para o mesmo dia, às 8h, partindo de Confins para Vitória.

Relata que, após passar a madrugada no aeroporto, dirigiu-se ao guichê às 6h30, encontrando cenário de desorganização, longas filas e atendimento precário. Após horas de espera, foi informada, às 11h40, de que não seria possível realocá-la em nenhum voo do dia, sendo mantida apenas a alternativa inicialmente imposta para 13/10/2024. Sem assistência material e impossibilitada de aguardar dois dias, a autora custeou deslocamento terrestre até Manhuaçu/MG e, posteriormente, viagem rodoviária até Vila Velha/ES, chegando ao destino final apenas às 16h do dia 12/10/2024 — quase 19 horas após o previsto.

Sustenta que não recebeu qualquer auxílio da companhia aérea, tampouco alternativas viáveis de reacomodação, sendo compelida a arcar com despesas adicionais e suportar ausência ao trabalho, com reflexos financeiros. Junta aos autos bilhetes aéreos, comprovantes de deslocamento e demais documentos que demonstram o dano material e moral suportado. Ao final, requer a condenação da ré ao ressarcimento dos prejuízos e ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 160,98 (cento e sessenta reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais
, a ser atualizado monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, e com a incidência de juros moratórios a partir da citação, utilizando-se a taxa SELIC (sem acúmulo de qualquer outro índice), devendo-se observar o artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela lei 14.905/2024 que, sanou as controvérsias existentes sobre o tema;

b)

CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais
corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento.

Em sede de Recurso Inominado, a AZUL Linhas Aéreas Brasileiras S.A. busca a reforma integral da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e R$ 160,98 por danos materiais, em razão do cancelamento de um voo de Confins/MG para Vitória/ES, com previsão de embarque em 11/10/2024. A Recorrente alega que o cancelamento se deu por razões operacionais e aeroportuárias alheias à sua vontade, devendo ser reconhecido como caso fortuito e/ou força maior. Argumenta que esta situação não se enquadra como fortuito interno, pois o contingenciamento é impossível devido à necessidade de obedecer à torre de comando do aeroporto, rompendo o nexo de causalidade e ilidindo sua responsabilidade, conforme o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e o Código Civil (CC).

Ademais, a AZUL sustenta que empreendeu todos os esforços para reacomodar a Recorrida no próximo voo disponível, cumprindo as determinações da ANAC e do CBA, mas a passageira optou, por liberalidade, por adquirir bilhetes de transporte rodoviário. A Recorrente defende a ausência de ato ilícito e de prejuízo indenizável, citando jurisprudência do STJ e o art. 251-A do CBA, que exigem a comprovação efetiva do dano moral, o que não foi feito pela parte Recorrida. Por fim, caso o Colegiado mantenha a condenação, a AZUL requer, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados por considerá-los excessivos, distanciando-se dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e configurando enriquecimento ilícito.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 16895649.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao analisar os autos e as provas produzidas, verifica-se que o voo adquirido pela autora foi cancelado em decorrência de
“motivos operacionais e aeroportuários
”,
conforme alegação da própria recorrente.

Destaco, inicialmente, que a justificativa apresentada pela empresa requerida para o atraso do voo
– “
motivo operacional
/
readequação da malha aérea
” - caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço
, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. Ocorrência. Dano "in re ipsa". Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela companhia aérea. Alegação de caso fortuito ou força maior por necessidade de readequação da malha aérea que não exclui a responsabilidade da ré, mesmo em tempos de pandemia . Hipótese de fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea, que não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Indenização majorada para R$ 10 .000,00 (dez mil reais), em atenção as circunstâncias do caso, ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea e, ainda, em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização, sem se tornar em fonte de enriquecimento indevido. DANOS MATERIAIS. Prejuízo comprovado e não infirmado . Ressarcimento devido. Sentença parcialmente reformada. Apelação do autor parcialmente provida. Apelo da ré desprovido. (TJ-SP - AC: 10124006420218260011 SP 1012400-64.2021.8.26 .0011, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 10/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO - PROBLEMA TÉCNICO NA AERONAVE - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. I- Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas técnicos na aeronave e necessidade de readequação da malha aérea, eis que inerentes ao risco do negócio; II- O atraso por considerável período, cancelamento e realocação inescusáveis de voo, bem como a antecipação de horário de partida capaz de impossibilitar a execução do programado quando da aquisição dos bilhetes, configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea sem demonstração de caso fortuito ou de força maior, à luz da teoria objetiva; III- Os abalos psíquicos suportados em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, representados por frustração de expectativa, aflição, angústia e intranquilidade emocional, ultrapassam meros aborrecimentos e dissabores, configurando dano moral passível de compensação; IV- A fixação do valor da condenação de indenização por dano moral deve ocorrer suficientemente à compensação do ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do julgador a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (TJ-MG - AC: 10000220523005001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022).

Além disso, verifica-se que a companhia aérea não procedeu à comunicação da última readequação (cancelamento) do voo com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, em desatenção ao que dispõe a regulamentação aplicável ao transporte aéreo de passageiros.

A Recorrente, por seu turno, não se desincumbiu de demonstrar ter prestado à consumidora a assistência material obrigatória durante todo o período de reacomodação — compreendendo hospedagem, alimentação, informações claras e suporte adequado — conforme prevê a regulamentação aplicável ao transporte aéreo. A inobservância desses deveres agravou significativamente os prejuízos suportados pela passageira, especialmente porque, embora o voo originalmente contratado estivesse confirmado para o dia
11/10/2024
, a única alternativa apresentada foi a reacomodação em voo
apenas para o dia 13/10/2024
, impondo injustificado atraso de dois dias em sua chegada ao destino final. Diante da ausência de assistência e da necessidade de retornar com urgência, a consumidora teve de adquirir, às suas próprias expensas, passagem rodoviária para completar o trajeto (Id. nº 16894327), evidenciando a falha na prestação do serviço.

Dessa forma, restou configurado o descumprimento, pela companhia aérea, das disposições previstas na
Resolução nº 400/2016 da ANAC
, que disciplina as alterações e cancelamentos de voos e impõe ao transportador o dever de informar previamente os passageiros, bem como prestar assistência material adequada e contínua nos casos de atraso ou interrupção do serviço, nos seguintes termos:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Destaco, ainda, que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Por conseguinte, é devido o ressarcimento à consumidora da quantia de
R$ 160,98
(cento e sessenta reais e noventa e oito centavos), correspondente ao valor desembolsado para a aquisição da passagem rodoviária utilizada em razão da remarcação do voo com atraso de dois dias, conforme comprovante juntado ao Id. nº 16894327.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto ao dever de reparação moral em hipóteses análogas, especialmente quando o atraso ou cancelamento do voo decorre de readequação da malha aérea. Tais circunstâncias
configuram fortuito interno
, pois se relacionam diretamente ao risco inerente à atividade empresarial da companhia aérea, integrando o próprio ciclo operacional do transporte aéreo. Trata-se, portanto, de evento
previsível e próprio da dinâmica do setor
, cujo ônus não pode ser transferido ao consumidor, que é parte vulnerável da relação de consumo.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL . INTENSO TRÁFEGO AÉREO NA MALHA AEROVIÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. O atraso em voo constitui defeito na prestação dos serviços de transporte, passível de indenização por dano moral. 2 . A alegação de intenso tráfego aéreo na malha aeroviária não é evento apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea, tendo em vista que constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade comercial das empresas aéreas. 3. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, as condições da vítima, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito . 4. Apelo parcialmente provido. (TJ-DF 0748890-85.2022 .8.07.0001 1807627, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 25/01/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO - INTENSO TRÁFEGO ÁEREO - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. I- Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas operacionais e necessidade de adoção de medidas de engenharia de tráfego aéreo em virtude de intenso fluxo aeroviário, eis que inerentes ao risco do negócio; II- O atraso por considerável período, cancelamento e realocação inescusáveis de voo configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea sem demonstração de caso fortuito ou de força maior, à luz da teoria objetiva; III- Os abalos psíquicos suportados em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, representados por frustração de expectativa, aflição, angústia e intranquilidade emocional, ultrapassam meros aborrecimentos e dissabores, configurando dano moral passível de compensação; IV- A fixação do valor da condenação de indenização por dano moral deve ocorrer suficientemente à compensação do ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do julgador a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; V - O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento, consoante disposto na Súmula 362 do STJ, e dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, como ocorre "in casu", é a data da citação tanto para a reparação moral quanto para material (art. 240 CPC/15). (TJ-MG - AC: 10000221443930001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto à procedência dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da cia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor da consumidora:

Contudo, no presente caso, restou demonstrado que a autora
não recebeu qualquer assistência adequada por parte da ré
, sendo obrigada a buscar
meios alternativos para realizar o trajeto por conta própria
, com evidente prejuízo financeiro e desgaste físico e emocional.

Em relação aos
danos materiais
, a autora comprovou nos autos, por meio de documentos idôneos, a
despesa de R$ 160,98
com transporte rodoviário, valor que deve ser restituído, uma vez que decorreu diretamente da falha na prestação do serviço por parte da ré.

No que se refere aos
danos morais
, é certo que o impedimento de embarque em voo regularmente contratado, somado à ausência de suporte por parte da companhia aérea, configura falha grave na prestação do serviço e
viola os princípios da confiança, da boa-fé e da dignidade do consumidor
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)